Tribunal: CARF
Processo: 10314.005006/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cynthia Elena de Campos
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/04/2008
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, como transportador, e está sujeita à multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66, em caso de descumprimento quanto à forma e o prazo estabelecido. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66, respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie. A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIA.
Considera-se atendida a obrigação acessória de informar Conhecimento Eletrônico, quando seus dados básicos e pelo menos um de seus itens de carga tiverem sido tempestivamente registrados no sistema.
A informação tempestiva, porém incorreta de NCM não configura a prática da infração prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/66.
MULTA REGULAMENTAR. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.005006/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.544 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2021
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/04/2008
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, como transportador, e está
sujeita à multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no
37/66, em caso de descumprimento quanto à forma e o prazo estabelecido.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66, respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie. A responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIA.
Considera-se atendida a obrigação acessória de informar Conhecimento
Eletrônico, quando seus dados básicos e pelo menos um de seus itens de carga
tiverem sido tempestivamente registrados no sistema.
A informação tempestiva, porém incorreta de NCM não configura a prática da
infração prevista no art. 107, IV, “e”, do DL no 37/66.
MULTA
REGULAMENTAR.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Cynthia Elena de Campos (relatora) que negava
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Silvio Rennan do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.005006/2009-30
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005006/2009-30

Nascimento Almeida. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo
conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) na reunião anterior.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
(assinado digitalmente)
Silvio Rennan do Nascimento Almeida – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maysa de Sa Pittondo
Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral,
Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente) e
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-36.850,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no
mérito, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito constituído,
conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/04/2008
NORMA PUNITIVA EM PLENO VIGOR. AFASTAMENTO DA PENALIDADE EM
RAZÃO DE SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe vedado
afastar a aplicação de norma punitiva em pleno vigor a pretexto de ofensa da penalidade
imposta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 05/04/2008
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005006/2009-30

Data do fato gerador: 05/04/2008
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA EM
DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. DATA DO FATO GERADOR DA
INFRACÃO.
No caso da prestação de informação sobre carga incompatível com a mercadoria
transportada e com a documentação que a acobertava, considera-se ocorrido o fato
gerador da infração na data em que essa informação for registrada no sistema de
controle.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA EM
DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. MULTA.
Não se considera atendida a obrigação de prestar informação sobre a carga transportada
quando for fornecido dado incompatível com a mercadoria e com a documentação que a
acobertava, ficando o responsável sujeito à multa prevista pelo descumprimento desse
dever, independente de sua intenção ou da mensuração do dano efetivo causado ao
controle aduaneiro.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ:
Trata-se de Auto de Infração referente à multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação referente ao transporte internacional de carga, na
forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, constante no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003. O lançamento
totalizou R$ 5.000,00 à época de sua formalização e foi contestado pelo sujeito
passivo.
Da Autuação
Consta na descrição dos fatos do Auto de Infração que a multa aplicada foi
decorrente da prestação de informações sobre a carga transportada em desacordo com
o exigido na legislação regente, conforme trecho reproduzido a seguir (fl. 9):
Análise realizada sobre os documentos apresentados no ato do despacho aduaneiro, foi
possível verificar que a autuada informou NCM diversa da constante do
conhecimento de carga.
Nessa toada, o não cumprimento correto da exigência, acarreta na aplicação da multa
capitulada pelo art. 107, inc. IV, alínea "e", do Decreto -lei n ° 37/66, com nova
redação dada pela Lei n° 10.833/03 [...]
O relatório fiscal informa que a obrigação inadimplida foi disciplinada pela
Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, de 27 de dezembro de 2007 (editada com
fundamento legal no art. 37 do DL 37/1966 c/r dada pela Lei no 10.833/2003), que
“Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações,
cargas e unidades de carga nos portos alfandegados”.
A autoridade autuante destacou a importância da obrigação em foco, no sentido
de proporcionar maior controle, sobretudo de forma preventiva, das operações de
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005006/2009-30

comércio exterior, e agilizar o despacho aduaneiro, e discorreu sobre a
responsabilidade da empresa autuada pela irregularidade apurada.
De acordo com o relatado pela fiscalização, a autuada não cumpriu
corretamente a obrigação estabelecida na referida Instrução Normativa, pois deixou de
prestar, dentro do prazo estabelecido, informação exigida acerca da mercadoria
transportada, constante na documentação que a acobertava. Assim, a autoridade
lançadora considerou caracterizada a infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa
ali prescrita.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 29/05/2009 e, em 29/6/2009,
apresentou impugnação (fls. 59-83) na qual aduz os seguintes argumentos.
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no pólo
passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação
marítima, que não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser
considerada como representante destes para fins de responsabilização por eventuais
erros por eles cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina e decisões
dos tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à
responsabilidade por indenização e tributária do agente marítimo.
b) Inaplicabilidade da IN RFB no 800/2007. A referida norma passou a produzir
efeitos a partir de 31/03/2008, nos termos de seu art. 52, sendo que o conhecimento
de transporte (Bill of Lading – B/L) referente à carga objeto do lançamento foi
formalizado em 13/03/2008, quando sequer era obrigatório o registro do código na
NCM das mercadorias transportadas no sistema Mercante.
c) A informação que deu ensejo ao lançamento foi registrada com base nos dados
constantes no correspondente B/L. A identificação do código na NCM das
mercadorias transportadas é de responsabilidade do exportador, sendo que os dados
registrados pela impugnante estão de acordo com os indicados no conhecimento de
transporte.
d) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa
combatida deve ser afastada em atendimento aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que são de observância obrigatória no âmbito do processo
administrativo federal, consoante art. 2o da Lei no 9.784/1999, eis que a penalidade
aplicada é excessivamente gravosa em relação ao possível dano causado pela
suposta infração.
Ao final a impugnante requer, preliminarmente, a nulidade do auto de infração
e, sucessivamente, que o mesmo seja julgado improcedente.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em data de 12/09/2016
(Termo de Abertura de Documento de e-fls. 131), apresentando o Recurso Voluntário em
06/10/2016 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 173), com pedido de
provimento para reforma do acórdão e julgamento pela improcedência do lançamento.
Em síntese, a Recorrente apresentou os seguintes argumentos:
i)
Impossibilidade de aplicação de penalidade ao agente marítimo;
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005006/2009-30

ii) Atipicidade da conduta apenada;
iii) Inaplicabilidade da IN 800/07;
iv) Responsabilidade do consignatário pela informação quanto à NCM;
v) Ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Art. 2o da Lei no
9.784/99.
Através do despacho de fls. 174 o processo foi encaminhado para sorteio e
julgamento.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Objeto do litígio
Trata-se de auto de infração lavrado por descumprimento do disposto no art. 107,
inc. IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a seguinte redação:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O lançamento teve por objeto a Declaração de Importação (DI) n° 08/0773322-3,
registrada em 27/05/2008 (e-fls. 25-37), referente ao Conhecimento Eletrônico no
150805046460349, parametrizada pelo sistema informatizado no canal amarelo de conferência
aduaneira, sendo constatado que a autuada informou no Siscomex Carga o Código NCM diverso
do constante do CE-Mercante.
Com relação à mercadoria declarada, a Fiscalização informou que, após realização
dos procedimentos de verificação documental e física, constatou que estava de acordo com a
documentação apresentada.
A mercadoria foi transportada do porto de origem para o Brasil pela empresa
estrangeira "CMA - CGM Compagnie Maritine", representada pela agência de navegação
"CMA-CGM do Brasil Agência Marítima Ltda", responsável pela alimentação das informações
no Sistema Mercante.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005006/2009-30

Consta na Declaração de Importação no 08/0773322-3 duas adições relacionadas à
Licença de Importação no 08/10677148-5 e ao Manifesto no 08/01659655, ambas informando o
Código NCM 9401.71.00 (assentos estofados, com armação de metal).
No Conhecimento de Embarque no SZ1408848 (e-fls. 39 e 41), emitido em
13/03/2008, igualmente consta o Código NCM 9401.71.00.
Todavia, nos dados do item do contêiner ECMU9916434 (e-fls. 43), referente ao
CE-Mercante 150805046460349, incluído em 05/04/2008, consta o Código NCM 9503.00.00
(triciclos, patinetes, carros de pedais e outros brinquedos).
Em resposta ao questionamento da Fiscalização, a agência marítima informou às
fls. 47, que a transmissão foi efetuada no sistema Siscomex Carga de acordo com os dados
mencionados no conhecimento marítimo, sendo que não foi apresentado pedido de retificação.
A Impugnação interposta contra o lançamento não foi acatada pela DRJ de
origem, em síntese, por considerar a Colenda Turma Julgadora que a autuada é responsável pelas
infrações apuradas pela fiscalização, bem como o código da NCM informado à Receita Federal
não foi o constante no documento original que acobertava a carga, motivo pelo qual deve ser
mantido o lançamento.
Apresentado recurso voluntário, passo à análise dos argumentos da defesa:
3. Preliminarmente. Da alegada impossibilidade de aplicação de penalidade
ao agente marítimo
Alega a Recorrente que não é parte legítima para figurar no polo passivo do
lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação marítima, e não se equipara
ao transportador ou agente de carga, nem pode ser considerada como representante destes para
fins de responsabilização por eventuais erros por eles cometidos.
Alega ainda que, sendo mera mandatária do transportador no momento do registro
das informações junto ao SISCOMEX, não é possível sua responsabilização por eventuais erros
cometidos pelo Transportador, tampouco a ele se equipara para fins de responsabilidade
tributária para os efeitos do Decreto-Lei no 37/66.
Sem razão à defesa.
Entre as atividades constantes como objeto social da Recorrente, está a
representação de companhias marítimas e agenciamento marítimo.
A IN SRF no 800/2007 equipara ao transportador à agência de navegação
representante no País de empresa de navegação estrangeira. Vejamos:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005006/2009-30

§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
A Recorrente é representante autorizada no Sistema Mercante, não havendo
dúvida nos autos sob sua responsabilidade quanto às informações incluídas no Siscomex Carga
na forma e no prazo estabelecido legalmente.
Destaco, ainda, que o Decreto-Lei no 37/66 assim prevê:
Art . 32 - É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário:
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro.
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie.
Com relação à legitimidade passiva da agência marítima, colaciono as seguintes
decisões administrativas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/09/2011
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a vinculação
do manifesto fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 da Instrução Normativa
RFB no 800/07.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO.
A agência de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas, como transportador, e está sujeita à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66, em caso de
descumprimento. Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela
infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie. (Acórdão no 3402-008.223 – PAF no
11128.721992/2011-53 – Conselheiro Relator Rodrigo Mineiro Fernandes)

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005006/2009-30

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/02/2006, 21/02/2006, 24/02/2005, 14/03/2006, 16/03/2006,
28/03/2006, 29/03/2006, 26/04/2006, 31/05/2006, 26/06/2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
(Acórdão no 9303-010.292 – PAF no 10916.000257/2010-82 – Conselheira Relatora
Tatiana Midori Migiyama)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/08/2010
AGÊNCIA
MARÍTIMA
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de
exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista
na alínea “e” do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à
penalidade correspondente. (Acórdão no 3301-008.505 - PAF no 11128.007046/2009-
86 – Conselheira Relatora Liziane Angelotti Meira)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 29/08/2006
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este, em relação à eventual exigência
de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O
agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de
infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO.
Verificado o excesso de mercadoria a granel, que ultrapasse a margem de 5%, através
de Conferência Final de Manifesto, em confronto entre os dados do manifesto e os
dados registrados na descarga da mercadoria, nos termos dos arts. 589 e 590 do Decreto
n° 4543/2002, é devida a multa regulamentar prevista no art. l07, inciso IV, “a” do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Recurso voluntário negado. (Acórdão no 3301-002.945 – PAF no 11050.002248/2006-
30 – Conselheira Relatora Semíramis de Oliveira Duro)
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005006/2009-30

Por sua vez, com relação ao argumento de incidência da Súmula 192 do extinto
TRF, como observado pela Ilustre Conselheira Liziane Angelotti Meira em seu r. voto que
conduziu o v. Acórdão no 3301-004.003, “o entendimento constante dessa Súmula, anterior à
atual Constituição Federal, "há muito se encontra superado, porquanto em flagrante desacordo
com a evolução da legislação de regência. Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que
deu nova redação ao art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966, o representante do transportador
estrangeiro no País foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do
imposto de importação.”
Dessa forma, como representante do transportador estrangeiro e, ao prestar
informação errônea no Siscomex Carga, a Recorrente cometeu a infração capitulada na alínea
“e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, motivo pelo qual afasto o
argumento quanto à ausência de responsabilidade.
4. Do mérito
4.1. Da alegada atipicidade da conduta apenada
Alega a Recorrente que não pode ser penalizada por uma conduta que não está
tipificada, uma vez que a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n°
37/66, somente se aplica a condutas omissivas, referentes aos casos em que o administrado
“deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada”.
Alega ainda que, tendo sido as informações prestadas no SISCOMEX no prazo e
na forma exigidos pela Secretaria da Receita Federal, não pode a Recorrente ser penalizada com
uma multa que se aplica apenas em caso de omissões, ainda que um código NCM tenha sido
registrado com erro. Pede pela aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional.
Sem razão à defesa.
Ocorre que a IN SRF no 800/2007 assim dispõe:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga.
§ 1o A informação da carga não será exigida no caso de embarcação arribada, exceto se
houver carga ou descarga no porto.
§ 2o Não serão informadas as mercadorias transportadas no veículo e não sujeitas a
conhecimento de carga, como sobressalentes e provisões de bordo.
§ 3o A carga cujo destino constante do CE seja porto nacional e que permaneça a bordo
e retorne ao País em outra embarcação ou viagem, com ou sem transbordo ou baldeação
em porto estrangeiro, deverá ser informada, na saída, em manifesto PAS, e no retorno,
em manifesto LCI, com indicação de baldeação ou transbordo, quando for o caso.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005006/2009-30

§ 4o A mercadoria somente será considerada manifestada, para efeitos legais,
quando a carga tiver sido informada nos termos do caput e demais disposições
desta Instrução Normativa, observados, ainda, outras normas estabelecidas na
legislação específica. (sem destaque no texto original)
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes
itens de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser
prestada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de
navegação que a represente. (sem destaque no texto original)
Anexo IV Dados do Item de Carga de cada CE
Conjunto de informações que caracterizam a identificação de cada item de carga
do CE informado, conforme seu tipo, que pode ser identificado pelo fato de a carga
apresentar-se unitizada (conteinerizada), solta, a granel ou tratar-se de veículo não
acondicionado em contêiner.
Características dos campos informados:
a) a relação de códigos NCM devem ser válidos e informados em campo de 4 (quatro)
dígitos (posição) ou opcionalmente 8 (oito) dígitos (código do subitem completo), com
um limite de informação de 1 (um) até 191 (cento e noventa e um) códigos, para cada
item;
(...)
Para todos os itens de carga devem ser informados:
a) peso bruto da carga em quilogramas, sem a tara no caso de item contêiner;
b) relação de NCM conforme tabela constante no sistema. (sem destaques no texto
original)
Neste caso, ao que pese a informação ter sido prestada no prazo estabelecido
pela IN SRF no 800/2007, a Recorrente não o fez na forma prevista, tendo em vista que
forneceu dado incompatível com a mercadoria e com a documentação que a acobertava,
não sendo, portanto, considerada atendida a obrigação, como dispõe o art. 10, § 4o do
mesmo Diploma Legal.
Ademais, conforme esclarecimentos prestados pela Recorrente às fls. 47 dos
autos, não houve sequer o pedido de retificação dos dados informados no Siscomex Carga.
Com isso, considerando que as informações devem ser prestadas no Sistema
Mercante na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal e, uma vez que a
NCM indicada estava com código totalmente diverso daquele constante do Conhecimento de
Transporte e Declaração de Importação, além da ausência de correção pela representante do
transportador marítimo, resta incidente a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei n° 37/66, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida a autuação.
4.2. Da alegada inaplicabilidade da IN RFB 800/2007
Alega a Recorrente que a IN RFB no 800/2007 passou a produzir efeitos a partir
de 31/03/2008 (art. 52), sendo que o conhecimento de transporte (Bill of Lading – B/L), referente
à carga objeto do lançamento, foi formalizado em 13/03/2008, quando sequer era obrigatório o
registro do código na NCM das mercadorias transportadas no Sistema Mercante.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005006/2009-30

Igualmente não assiste razão à defesa.
No caso da prestação de informação sobre carga incompatível com a mercadoria
transportada e com a documentação que a acobertava, considera-se ocorrido o fato gerador da
infração na data em que essa informação for registrada no sistema de controle.
Considerando que a IN SRF no 800/2007 passou a produzir efeitos a partir de
31/03/2008 e, uma vez que a inclusão do Código NCM 9503.00.00 no Sistema Mercante ocorreu
em 05/04/2008, não há dúvidas de que a imposição da multa em referência ocorreu sob a
vigência da Instrução Normativa em referência, não havendo que se falar em sua inaplicabilidade
no presente caso.
Por tais razões, afasto o argumento da defesa neste ponto.
4.3. Da alegada responsabilidade do consignatário pela informação quanto à
NCM
Alega a Recorrente que a identificação do código NCM das mercadorias
transportadas é de responsabilidade do exportador, sendo que os dados registrados estão de
acordo com os indicados no conhecimento de transporte.
Sem razão.
Como já mencionado neste voto, tanto nas duas adições da Declaração de
Importação no 08/0773322-3, quanto no Conhecimento de Embarque (BL), consta o Código
NCM 9401.71.00 (assentos estofados, com armação de metal), sendo que a Fiscalização
esclareceu que a mercadoria vistoriada correspondia às informações apresentadas.
Todavia, no Siscomex Carga foi informado o Código NCM 9503.00.00 (triciclos,
patinetes, carros de pedais e outros brinque). Ou seja, não cabe o argumento de que o Código
informado no sistema estava de acordo com as mercadorias transportadas e indicado no
Conhecimento de Transporte.
Portanto, afasto a alegação da defesa igualmente neste ponto.
4.4. Da alegada ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade
Alega a Recorrente que a multa combatida deve ser afastada em atendimento aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que são de observância obrigatória no âmbito
do processo administrativo federal, consoante art. 2o da Lei no 9.784/1999, eis que a penalidade
aplicada é excessivamente gravosa em relação ao possível dano causado pela suposta infração.
Alega ainda que não se está diante de fraude, má-fé ou mesmo tentativa de burlar
ou causar qualquer embaraço à fiscalização, uma vez que todos os registros foram realizados
antes da atracação da embarcação e de qualquer outro procedimento, ocorrendo mero equívoco
na indicação do Código NCM, sem prejuízo à Fiscalização.
Igualmente sem razão à defesa.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005006/2009-30

Observo que, através da legislação aduaneira, são implementadas políticas
governamentais para controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa dos
interesses internos, resultando em imprescindível preservação do interesse público.
Com relação à obrigação em análise, cumpre destacar a relevância de que as
informações sejam prestadas observando a forma e nos prazos previsto em lei, possibilitando o
exato e imprescindível controle aduaneiro.
Destaco que o Sistema Mercante é o instrumento que fornece o suporte
informatizado para tal controle, pelo qual é efetuado o cálculo do valor do AFRMM de cada
conhecimento de embarque, com o registro do valor apurado na base de dados. O Sistema
Mercante é integrado com o módulo de controle de carga aquaviário do Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
E, como já mencionado neste voto, as informações prestadas sobre a carga
transportada devem atentar às regras da IN/SRF no 800/2007.
Por sua vez, a responsabilidade objetiva é prevista pelo Decreto-Lei no 37/66, que
assim dispõe:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Por tais razões, não há qualquer ofensa aos Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade.
Ademais, igualmente devem ser rejeitados tais argumentos por incidência da
Súmula CARF no 2, que assim prevê:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, deve ser mantida a autuação.
5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005006/2009-30

Voto Vencedor
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Redator Designado.
No mérito, divergi da ilustre Relatora acompanhado da maioria do Colegiado,
pelo que passo a explicar.
Em síntese, entendeu a Relatora pela possibilidade de aplicação da pena prevista
no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, em virtude da informação incorreta do código
NCM da mercadoria importada, como se retira de trecho do voto vencido:
“Neste caso, ao que pese a informação ter sido prestada no prazo estabelecido pela
IN SRF no 800/2007, a Recorrente não o fez na forma prevista, tendo em vista que
forneceu dado incompatível com a mercadoria e com a documentação que a
acobertava, não sendo, portanto, considerada atendida a obrigação, como dispõe o
art. 10, § 4o do mesmo Diploma Legal.”
Como se nota, as informações exigidas pela IN SRF no 800/2007 foram prestadas
no prazo e na forma previstas, existindo unicamente divergência no código NCM da mercadoria
importada.
Nesse contexto, entendo que inexiste subsunção do fato à norma. A forma e o
prazo foram plenamente atendidos pelo contribuinte no momento da prestação das informações,
vejamos:
“Art. 1o O controle aduaneiro de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga nos portos, bem como de entrega de carga pelo depositário,
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa e serão processados
mediante o módulo de controle de carga aquaviária do Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes na forma
e prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:
[...]
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
[...]
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
[...]
§ 4o As informações sobre as cargas transportadas somente serão consideradas prestadas
quando registradas no Sistema Mercante conforme disposto nesta Instrução
Normativa. [...]
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes
itens de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser
prestada pelo transportador.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005006/2009-30

§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, exceto quando se tratar de granel; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)”
Ora, sendo os prazos do art. 22 atendidos, tendo sido a informação prestada na
forma estabelecida na Instrução Normativa RFB no 800/2007, não há que se falar em autuação
decorrente de descumprimento de prazo e forma, nos termos do art. 107, IV, “e”, do DL no
37/66.
O Código NCM informado pelo interveniente no momento da importação, ainda
que incorreto, não pode ser admitido como uma violação à forma estabelecida, mas sim ao
conteúdo.
Desta feita, ainda que seja possível verificar a existência de violação ao controle
aduaneiro decorrente de informação incorreta, não ocorreu, no caso concreto, a infração
tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, tendo em vista o atendimento à forma e
prazos previstos na Instrução Normativa.
Este Conselho já decidiu neste sentido no Acórdão no 3301-009.042:
Acórdão no 3301-009.042
Sessão de 22 de outubro de 2020
Relator: Marco Antônio Marinho Nunes
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/06/2008
AGÊNCIA
MARÍTIMA
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. NÂO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA
TRANSPORTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005006/2009-30

A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIA.
Considera-se atendida a obrigação acessória de informar Conhecimento Eletrônico,
quando seus dados básicos e pelo menos um de seus itens de carga tiverem sido
tempestivamente registrados no sistema.
[...]
Tendo em conla que autuação fundou-se apenas no alerta gerado por ocasião do registro
da DI, é óbvio que referido alerta atesta que houve a informação de NCM no CE-
Mercante. E, embora referido alerta também indique que ao menos uma das NCMs do
CE não estava ali contida dentre as NCMs informadas, essa omissão ou divergência de
NCM apurada não é suficiente para a caracterização da infração em comento.
Em obediência ao art. 13, §1°, da Instrução Normativa em destaque, o lançamento
somente se justificaria se nenhum item de carga, e respectiva NCM, (ivesse sido
registrado no sistema, o que, no entanto, não representa a presente situação, por ser
lógico concluir que o próprio alerta gerado pelo sistema descaracterizou a ocorrência da
infração, ao atestar que houve a informação de NCM no CE-Mercante.
Portanto, não é legitima a autuação, uma vez que, para efeitos legais, o registro de ao
menos um item de carga permite que se considere o CE informado, o que descaracteriza
a infração apurada pela Fiscalização.
Enfim, no caso concreto, resta incontroverso que a obrigação de prestar a informação
concernente à "relação de NCM", mesmo incompleta, foi efetivamente cumprida pela
Recorrente, não podendo prosperar o lançamento fiscal.
Pelo exposto, inexistindo subsunção do fato à norma, restando provada a
prestação da informação no prazo e na forma estabelecidos na IN RFB no 800/2007, deve ser
cancelada a autuação, motivo pelo qual VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital